Tribunal: TJES
Processo: 5004440-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004440-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARLENE FRANCISCA DIAS AMORIM
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5004440-68.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MARLENE FRANCISCA DIAS AMORIM

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA DESCONTADA A MAIOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR ADEQUADO. ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR ajuizada por
MARLENE FRANCISCA DIAS AMORIM
em face de
BANCO BMG S.A
, na qual a parte autora narra, em síntese, que, em janeiro do corrente ano, ao consultar o extrato do seu benefício, foi surpreendida com um desconto efetuado pelo banco réu sob a rubrica “Empréstimo sobre a RMC”. Aduz que, ao buscar informações, foi cientificada de que se tratava de um empréstimo consignado realizado junto a um cartão de crédito com o banco réu. Assevera que, apesar de a autora ter contratado empréstimo consignado junto ao réu, ela não foi informada que houve contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignada. Argumenta que não havia nenhuma necessidade de se contratar o cartão de crédito consignado. Com tais alegações requer, liminarmente, a suspensão dos descontos. No mérito, pretende a confirmação da liminar, com a condenação da requerida a restituir, em dobro, a quantia descontada de forma indevida, bem como o pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 8773337),
a requerida sustenta preliminar de irregularidade na procuração, bem como de inépcia da inicial por ausência de comprovante de residência válido. Além disso, argui prejudiciais de mérito de prescrição e decadência. No mérito, sustenta a regularidade do contrato e improcedência das pretensões autorais. Ao final, em caso de procedência, postula pela compensação dos valores disponibilizados à autora.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8773360) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 12850934, com liberação da margem de consignação, desaverbando-se o referido contrato do benefício da promovente;

b)
CONDENAR
a requerida a restituir à parte requerente a quantia de R$ 6.620,38 (seis mil seiscentos e vinte reais e trinta e oito centavos), valor este já em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC), acrescido de juros a partir da citação e correção monetária a contar de cada desembolso, sem prejuízo de eventuais valores descontados durante o deslinde desta ação.

c)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

AUTORIZO
a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente, com o montante de R$ 1.627,05 (mil seiscentos e vinte e sete reais e cinco centavos), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Com o trânsito em julgado,
DETERMINO
que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente os descontos mensais realizados no benefício da parte requerente (benefício nº 158.164.545-4 e CPF: 526.522.627-34)
relativos ao contrato RMC nº 12850934 firmado com o BANCO BMG S/A.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 8773363). Em suas razões, sustenta a legalidade da contratação, ausência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do valor do dano moral e autorização para compensação.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8773368, ocasião em que a autora/recorrida pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8773364 e 8773365.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pela recorrida (ID 8773339 e ss), verifico que o banco não comprovou que, de fato, ofereceu as informações necessárias à parte autora, que pretendia contratar empréstimo consignado.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Verifico que no caso concreto ocorreu a malsinada prática comercial de instituições financeiras consistentes em fornecer empréstimos mediante a contratação de cartões de crédito, com desconto de valores mínimos em contracheque, com o que são geradas dívidas impagáveis.

Resta claro que a instituição financeira ao invés de efetuar um simples empréstimo consignado com o consumidor, celebra com este contrato de cartão de crédito e lança o débito diretamente na fatura de cartão de crédito, gerando inequívoca vantagem para o fornecedor: os juros do cartão de crédito são consideravelmente superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

[...]

O requerido não apresenta nenhuma comprovação de que tenha cientificado e prestado as devidas informações à parte autora de forma clara de que deveria efetuar o pagamento das faturas, já que os descontos se tratavam apenas de pagamento mínimo. Era dever da ré informar claramente ao requerido, pessoa idosa, a modalidade da contratação, esclarecendo a sua diferença em relação ao empréstimo consignado comum, o que não comprovou nos autos.

Além disso, o áudio que estaria no
link
que consta no corpo da defesa demonstra que outra pessoa estava junto da autora e efetuando a solicitação, sendo sequer comprovado de que houve desbloqueio do cartão.

Observo, ainda, que sequer existe nos autos comprovação de que a parte requerente tenha utilizado o cartão para efetuar compras por meio do crédito, uma vez que, nas faturas acostadas aos autos pela demandada (ID. 39061973), não há sequer uma compra por meio do cartão de crédito, o que corrobora com a alegação autoral de que jamais utilizou o cartão.

Portanto, o que se percebe é que o requerido/recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo sentenciante ao declarar a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato n. 12850934, com liberação da margem de consignação do benefício da recorrida.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito são bastante superiores aos praticados em empréstimos com desconto mediante consignação em folha de pagamento.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Soma-se a isso a presunção de boa-fé do consumidor, vide art. 4º, I e III, da Lei 8.078/90, que possuía a legítima pretensão de contratar um empréstimo consignado nos termos inicialmente propostos e foi surpreendido pela contratação de um cartão de crédito consignado.

Portanto, diante da nulidade do contrato, impõe-se a restituição dos valores descontados da autora.

Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para tanto, é preciso que se comprove a má-fé do banco.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a
devolução em dobro
, uma vez que o recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte recorrente, estando caracterizada a má-fé em sua conduta, como também registrado pela sentenciante.

Quanto à demonstração do
dano moral
, esta pode se verificar, além de, por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, deixo de me manifestar, uma vez que já foi devidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Por fim, quanto ao pedido de majoração dos danos morais formulado em contrarrazões (ID 8773368 - pág. 11), registro que sem guarida. As contrarrazões não são a via adequada para formulação de pedidos, pois têm por finalidade a impugnação ao recurso da parte adversa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Via de consequência,
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)